Tribunal: TCU
Processo: 020.039/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8577/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.039/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edilene Maria de Araujo (XXX.586.504-XX); Elizabeth Goncalves Backx Van Buggenhout (XXX.949.457-XX); Janaina Correia do Nascimento (XXX.394.534-XX); Janice Serique Carneiro Backx Van Buggenhout (XXX.380.202-XX); Joana Darc de Lima (XXX.395.454-XX); Ladjane Correia do Nascimento (XXX.782.664-XX); Laura Correia do Nascimento (XXX.974.904-XX); Lysia Goncalves Backx Van Buggenhout (XXX.638.397-XX); Maria Aparecida de Medeiros (XXX.289.214-XX); Marli Benincasa (XXX.197.807-XX); Marta Benincasa de Souza (XXX.258.527-XX); Nilma Raimunda de Jesus (XXX.913.865-XX); Nilza Carmem da Fonseca de Medeiros (XXX.833.167-XX); Terezinha Pereira de Medeiros (XXX.616.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.